Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. COISA JULGADA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO. AVIAMENTO DE AGRAVO PELAS EXECUTADAS NO CURSO PROCESSUAL. PARCIAL PROVIMENTO. DÉBITO. DEFINIÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO E EXPURGADO. RECURSO ESPECIAL. MANEJO. OBJETO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS CONSORCIADAS. DÉBITO. CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE TORNADO INCONTROVERSO. SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVERA A IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A RETOMADA DO TRÂNSITO PROCESSUAL E MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CRÉDITO INCONTROVERSO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A elucidação do recurso de apelação é pautada pela matéria que integra seu objeto e pelas teses defensivas efetivamente sufragadas em contrarrazões, limitando a matéria passível de conhecimento pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria inovadora, ventilada apenas em sede de embargos de declaração, não podendo o julgado, pois, ser reputado omisso por não ter se manifestado acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.Unânime.